Tribunal: TJDFT
Processo: 0730712-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730712-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GIL VIEIRA FILHO AGRAVADO: ENY DE LIMA VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE GIL VIEIRA FILHO contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF. Na origem, o magistrado proferiu decisão na qual fixou alimentos em favor da parte agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de alimentos realizado pela ofendida no ID 102402189. O Ministério Público se manifestou no ID 102673406. O suposto autor do fato se manifestou no ID 102818444. Intimada a vítima manifestou-se no ID 103459947. DECIDO. Foi permitido ao autor do fato que ficasse na administração do prédio mesmo com a medida protetiva deferida. Ele tem ficado com os valores que são pagos a título de alugueres advindos dos imóveis do ex-casal. A retenção de valores devidos à vítima como meeira se mostra como um verdadeiro atentado ao patrimônio da vítima, o que pode colocá-la numa posição de submissão e necessidade inimaginável. Não há comprovação dos valores que são recebidos em face dos aluguéis das salas, do outdoor ou qualquer outro valor que é obtido em face do patrimônio do casal, o que torna um pouco difícil o estabelecimento de um valor apropriado a título de alimentos provisórios. Por outro lado, a fim de impedir a agressão ao patrimônio da vítima deve ser tomada medida de urgência a fim de protegê-la. Assim, considerando o montante de recebimento não negado pelo autor do fato e a necessidade explícita da vítima, DETERMINO ao autor do fato que pague no prazo de 48 horas o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à vítima, juntando o comprovante nos autos nas 48 horas seguintes. DETERMINO ao autor do fato que apresente, no prazo de 5 dias, planilha demonstrando o recebimento dos valores em face dos bens que possuem e os gastos com a manutenção dos imóveis. Ultrapassado esses prazos sem o cumprimento por parte do autor do fato, voltem-me conclusos para decisão acerca dos alimentos e da necessidade ou não de alteração da administração dos bens e direitos do casal quanto aos imóveis. Int.” O requerido interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela atribuição de seu efeito suspensivo. Inicialmente, defende a competência da Turma Cível para julgamento do recurso. No mérito, alega que a fixação de alimentos pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é medida excepcional, devendo ser aplicada somente em caos de prática de violência contra a mulher. Defende que não houve recebimento da Queixa-Crime e que fora ajuizada Ação de Divórcio com pedido de partilha de bens, na qual será tratada a questão relativa aos alimentos. Interposto o recurso, foi proferida decisão pelo E. Desembargador Angelo Canducci Passareli (ID 29368180) que determinou a redistribuição do presente agravo de instrumento para uma das Turmas Recursais deste Tribunal, nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ GIL VEIRA FILHO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, no Feito n.o 0708065-76.2021.8.07.0020, ajuizado em desfavor do ora Agravante por ENY DE LIMA VIEIRA, ora Agravada. É o breve relatório. Decido. Constato, de início, que a competência para a apreciação da admissibilidade do presente recurso é de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste TJDFT. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição do presente Agravo de Instrumento para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o que deverá observar as providências regimentais e de praxe. I.” É o relato do necessário. Na espécie, a Lei 11.340/2006 possuí natureza híbrida, de modo que o juiz pode adotar um conjunto de medidas protetivas de urgência tanto de natureza criminal como cível, com o fim de resguardar a integridade física e mental da ofendida. Assim, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha podem ter caráter penal ou cível, a depender da espera de proteção, se a integridade física da vítima ou o seu patrimônio. Assim, a competência recursal é firmada em razão da natureza da medida protetiva impugnada, observando o princípio da especialização. Dessa feita, considerando que a decisão recorrida proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras fixou alimentos em favor da agravada, possui, portanto, natureza cível de competência das Turmas Cíveis deste e. Tribunal, nos termos do art. 26, I,”b”, do Regimento Interno. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. NATUREZA DA QUESTÃO IMPUGNADA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISIONAIS. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DA TURMA CÍVEL. I - O legislador conferiu aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência para fixar medidas protetivas de urgência de natureza cível e criminal. II - Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de Segunda Instância competente para apreciá-lo. III - Na hipótese, o mérito recursal se refere exclusivamente à fixação de alimentos provisionais por Juizado de Violência Doméstica, matéria de urgência que possui natureza civil, razão pela qual a competência para processar o recurso (agravo de instrumento) é do Juízo suscitante, qual seja, da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1152746, 20170020002256CCP, Relator: FERNANDO HABIBE, , Relator Designado:NILSONI DE FREITAS CUSTODIO CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: 11/12) Ademais, a competência deste Juízo está fixada no RITRJE, que estabelece o cabimento do recurso de agravo de instrumento no art. 31, in verbis: “Art. 31. O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Acrescenta-se, ainda, que matéria de fundo do agravo de instrumento já foi apreciada no âmbito das Turmas Cíveis deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM SEDE DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. 1. A fixação de alimentos, em sede de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, é medida de caráter excepcional, devendo ser reservada para os casos excepcionais, em que tal matéria não pode ser examinada no Juízo de Família, por circunstâncias que, eventualmente, impedem a mulher de vindicar seus direitos no juízo competente. 2. No caso em apreço, a ora agravada pode perfeitamente postular a fixação dos alimentos provisórios na Ação de Divórcio já proposta pelo ora agravante ou, caso entenda mais pertinente, ajuizar ação própria para tal fim. 3. Não havendo elementos hábeis a infirmar as alegações do agravante de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO. (Acórdão 1316947, 07247522820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, trata-se de matéria cível de competência das Turmas Cíveis de Tribunal de Justiça. Com o exposto, SUSCITO conflito negativo de competência em face da decisão proferida pelo E. Desembargador Angelo Canducci Passareli ao ID 29368180. Providencie-se a Secretaria da Turma a instrução do conflito e o encaminhe à distribuição ao Conselho Especial (art. 13, I, “f”, do RITJDFT). Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator